Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007095-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCA JUNIOR - CPF: 534.573.406-25 (ADVOGADO), JEAN ALBERTO OLIVEIRA LEAO - CPF: 035.014.896-17 (AGRAVANTE), MANOEL DECIO PEREZ SOBRINHO - CPF: 008.776.891-72 (AGRAVADO), ANA KAROLINA TARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.425.401-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Exceção De Pré Executividade. Rediscussão De Matéria Objeto De Processo De Conhecimento. Coisa Julgada. Preclusão Consumativa. Impossibilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em fase de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, sob o fundamento de que o Executado pretende rediscutir matérias que já haviam sido apreciadas na fase de conhecimento e que a objeção não é instrumento idôneo para rediscuti-las.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste definir se é possível rediscutir, em sede de Exceção de Pré-executividade, matérias já decididas em sentença transitada em julgado.

III. Razões de Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade destina-se exclusivamente ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, não sendo admissível como instrumento para rediscussão de questões já decididas no processo de conhecimento, sob pena de violação de coisa julgada.

4. No caso, a legitimidade ativa do Exequente foi confirmada na sentença que julgou os Embargos à Ação Monitória. Além disso, a alegação de falta de citação de litisconsorte passivo necessário foi superada na sentença que reconheceu a exigibilidade do título e validou a relação obrigacional subjacente, tornando-se insuscetível de rediscussão.

5. Diante da preclusão consumativa e da autoridade da coisa julgada, não é possível reabrir discussão acerca de questões já decididas, ainda que sob o argumento de vícios formais, quando tais vícios foram objeto de debate na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Na fase de Cumprimento de Sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1798754, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007095-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jean Alberto Oliveira Leão
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0003174-37.2015.8.11.0025
proposto por
Manoel Decio Perez Sobrinho
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante.

O Agravante sustenta que a Execução é nula desde a origem por vícios de ordem pública, especialmente a falta de legitimidade ativa e de citação do litisconsórcio passivo.

Alega ser possível a análise dessas matérias por meio de Exceção de Pré-executividade, independentemente da coisa julgada, pois afetam pressupostos processuais essenciais à validade da Execução.

Pede a reforma da decisão, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade e a extinção da Execução.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 273766370).

Contraminuta juntada no Id. 280148374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jean Alberto Oliveira Leão
em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta no Cumprimento de Sentença proposto por
Manoel Decio Perez Sobrinho
.

Vale registrar que a Execução decorre de título judicial formado em Ação Monitória lastreada em Contrato de compra e venda de imóvel rural e em cheque emitido como garantia de pagamento.

Na sentença, proferida em 24/09/2019, o Juiz rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelo Agravante. Fundamentou que, embora inexistente o endosso formal do título em favor do Agravado, este constava nominalmente em nome de seu advogado, sendo tal circunstância suficiente à formação da convicção quanto à legitimidade ativa. Ademais, destacou que os documentos acostados à inicial, notadamente os e-mails trocados entre as partes (fls. 28/29), não impugnados pelo Agravante, evidenciam o reconhecimento da dívida e, por conseguinte, validou a relação obrigacional subjacente.

Não houve interposição de Recurso e o título transitou em julgado.

O Agravada propôs o Cumprimento de Sentença e prosseguiu com as tentativas de constrição de bens em nome do Agravante.

Entre um ato e outro, especificamente em 23/01/2025, o Agravante/Executado opôs Exceção de Pré-executividade. Sustentou abandono processual pelo Agravado, falta de citação de litisconsorte passivo necessário de terceiro que participou da avença. Além disso, alegou que o Agravado não tem legitimidade para executar o título, em razão do cheque ser nominal a terceiro.

Todas as teses foram rejeitadas e, não se conformando com a decisão, o Executado interpôs este Agravo de Instrumento, no qual insiste
que a eficácia do título que embasa a Ação monitória está condicionada à citação de todos os sujeitos que integraram a relação jurídica que lhe deu origem e reitera a falta de legitimidade ativa.

Por oportuno, vale esclarecer que a Exceção de Pré-executividade, embora admissível para controle de matérias de ordem pública, não autoriza a rediscussão do mérito de sentença transitada em julgado. Admitir o contrário, seria violar o princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada material, assegurada pelo artigo 507 do CPC.

Nesse sentido:
“reconhecida a legitimidade da parte no processo de conhecimento, não é possível a rediscussão do tema de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1798754, Rel. MIn. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento: 20/05/2024).

No caso, a legitimidade ativa do Agravado foi reconhecida na sentença que julgou os Embargos à Ação Monitória. Por sua vez, a alegação de inexistência de citação de litisconsorte passivo necessário também não comporta reexame nesta fase, pois foi superada, uma vez que o Juiz
a quo
reconheceu a exigibilidade do título e validou a relação obrigacional subjacente, tornando-se insuscetível de rediscussão.

Verifica-se que o Agravante teve oportunidade de impugnar tais fundamentos por meio de Apelação, mas optou por se manter inerte. Nessas circunstâncias, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a revisão de questões que foram ou poderiam ter sido suscitadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025